Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-19.2021.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006088-19.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (APELANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – SEGURO DE BENS E PRODUTOS – ROUBO DA CARGA TRANSPORTADA – ALEGADA AVERBAÇÃO DA CARGA PELA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – IRRELEVÂNCIA – OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO DA CARGA JUNTO À SEGURADORA ANTES DO INÍCIO DO TRANSPORTE – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE AVERBAÇÃO DA MERCADORIA POR MEIO ELETRÔNICO JUNTO À SEGURADORA – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA – CONSULTA DO MOTORISTA JUNTO AO TELERISCO – VÁLIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agravamento do risco é a conduta deliberada e consciente do Segurado - ainda que não necessária e propositadamente voltada a prejudicar o segurador - aumenta a probabilidade de ocorrência do sinistro.

No caso concreto, é possível concluir que o Segurado Apelante contribuiu para o resultado agravador do roubo das mercadorias ao deixar de averbar junto a Seguradora Apelada os produtos antes do embarque.

É certo que as condições do seguro são claras quanto à
necessidade de comunicação e averbação da carga e viagem por formulários ou eletrônicos
, e não serve, para fins de comprovação do atendimento da obrigatoriedade da averbação, apenas a prova de emissão de
Notas Fiscais, DACTE e outros documentos
.

No que se refere à alegação de que foi realizada a consulta do motorista junto ao TELERISCO antes da data do embarque da mercadoria, de fato ocorreu, conforme demonstrado no ID. 141944166. No entanto, na consulta consta que o motorista não está cadastrado na Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), bem como no Registro Nacional de Transporte Rodoviários de Cargas (RNTRC).

E mais: na pesquisa do motorista certifica que “
Em caso de sinistro, a cobertura de seguro poderá ser prejudicada se o RNTRC não for regularizado junto à ANTT.”

Diante disso, é nítido que a empresa Apelante descumpriu a cláusula contratual, o que impede o recebimento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARNES BOI BRANCO LTDA.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Pagar
ajuizada em face do
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do ar. 487, I, do CPC.

Via de consequência, condenou a empresa Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme o art. 85, § 2.º, do CPC.

A Apelante pugna, em preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento que o Juiz singular não enfrentou o argumento aduzido nos Embargos de Declaração de que a averbação prévia do embarque não gerou agravamento intencional do risco predeterminado do objeto do contrato.

Por isso, requer o retorno dos autos ao primeiro grau para que seja sanada a omissão do julgado quanto à tese da Recorrente.

No mérito, a Apelante afirma que não houve conduta do Segurado que gerou uma violação ao risco predeterminado, visto que não há nexo causal entre a suposta ausência de comunicação prévia do embarque e o sinistro, de modo que não há falar em ofensa ao contrato entre as partes, por força do art. 757 e 768 do Código Civil.

Aduz que todas as informações necessárias para averbação estão registradas nas Notas Fiscais, DACTE e outros documentos nos autos. Assim, ao seu ver, entende que houve a prévia comunicação à Seguradora Apelada sobre a mercadoria transportada, logo, é dever da Recorrida indenizar a Apelante pelo dano sofrido.

Assevera que foi realizada a consulta do motorista junto ao TELERISCO antes da data do embarque da mercadoria, o que não constitui causa para negativa da indenização do seguro. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 141944259.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
CARNES BOI BRANCO LTDA.
ajuizou a
Ação Ordinária de Obrigação de Pagar
em desfavor do
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
relatando que, em 01/03/2019, contratou seguro de bens e mercadorias n.º 2100005991, com limite máximo de garantia no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Afirma que, em 30/07/2019, a carga com 15.400,44 kg de carne no valor de R$ 202.340,71 (duzentos e dois mil, trezentos e quarenta reais e setenta e um centavos), transportada no veículo caminhão VOLVO/VM330 6X2R, 2013/2013, Renavam 554216418, placas BEN-1473, conduzido por Cleberson Ferreira da Silva, foi roubada.

Aduziu que informou à Seguradora do roubo e registrou o sinistro n.º 1015/2019. Todavia, a Seguradora Apelada negou o pedido de cobertura securitária, ao argumento deque o embarque sinistrado foi averbado fora do prazo e, também, que o motorista não foi consultado junto ao Telerisco.

Após o encarte da contestação (ID. 141944218) e da impugnação (ID. 141944239), o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos, nos termos do ar. 487, I, do CPC. Via de consequência, condenou a empresa Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme o art. 85, § 2.º, do CPC, o que motivou a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, passo à análise do recurso.

De proêmio, o questionamento abordado em preliminar, qual seja, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, na verdade, se confunde com o próprio mérito da causa e com ele será apreciada.

No que tange à alegação de que a ausência de averbação não gerou agravamento intencional do risco predeterminado, visto que não há nexo causal entre a suposta ausência de comunicação prévia do embarque e o sinistro, não assiste razão à empresa Apelante.

Vale destacar que
"pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
", nos termos do art. 757 do Código Civil. Logo, vê-se que as Seguradoras não estão obrigadas a garantir o interesse do Segurado em face de todo e qualquer risco, mas tão somente àqueles previamente assumidos na celebração do contrato, conforme art. 760 do CC.

Assim, a predeterminação dos riscos é inerente à natureza do contrato de seguro, motivo pelo qual devem ser analisados de forma restritiva.

Além disso, sobre o agravamento do risco previsto no art. 768 do CC, colhe-se da doutrina que:

Consagra-se, assim, o princípio do absenteísmo, regramento atributivo do direito securitário, segundo o qual o
segurado tem o dever jurídico de abster-se de todo e qualquer ato que possa agravar os riscos relativos ao contrato que foi celebrado.
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber, Flávio Tartuce [et al.], 3.ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021, p 560 – sem destaque no original).

Em outras palavras, o agravamento do risco é a conduta deliberada e consciente do Segurado - ainda que não necessária e propositadamente voltada a prejudicar o segurador - aumenta a probabilidade de ocorrência do sinistro.

No caso concreto, é possível concluir que a empresa Segurada Apelante contribuiu para o resultado agravador do roubo das mercadorias ao deixar de averbar junto à Seguradora Apelada os produtos antes do embarque.

Com efeito, a Segurada Apelante tinha o dever de evitar o agravamento dos riscos relativos ao contrato que foi celebrado, sob pena de afrontar ao princípio da boa-fé, intimamente atrelado aos contratos de seguro (art. 765, do CC). Se assim não o fez, está configurada a sua culpa pelo agravamento do resultado (sinistro), e tem como consequência a negativa da indenização securitária.

No caso, tendo em vista que a empresa Apelante não cumpriu a obrigação contratual de comunicar previamente à Seguradora sobre o embarque e a saída da carga sinistrada, tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Quanto à alegação que houve prévia comunicação à Seguradora Apelada sobre a mercadoria transportada, visto que todas as informações necessárias para averbação estão registradas nas Notas Fiscais, DACTE e outros documentos nos autos, não merece acolhimento.

Vale destacar que a averbação do transporte é necessária para que a Seguradora tenha conhecimento, antes do sinistro, do risco ao qual se obriga. Além disso, é o documento comprobatório da efetivação do embarque das mercadorias objeto do seguro (ID. 141944153 – pág. 32).

Ademais, na apólice consta que “
as averbações (por formulário ou eletrônicas) serão, obrigatoriamente, remetidas à Seguradora
antes do início dos riscos,
de conformidade com a n.º 308 – CLÁUSULA ESPECÍFICA DE AVERBAÇÃO PARA OS SEGUROS DE TRANSPORTES NACIONAIS”
(ID 56416916 - Pág. 6).

Desse modo, é certo que as condições do seguro são claras quanto à necessidade de comunicação e averbação da carga e viagem por formulários ou eletrônicos; não servindo, portanto, para fins de comprovação do atendimento da obrigatoriedade da averbação, apenas a prova de emissão de Notas Fiscais, DACTE e outros documentos.

Nesse sentindo, colaciono jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE CARGA – RC-DC C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO POR PARTE DA AUTORA/APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ENTRE A PROPOSITURA DA AÇÃO E A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA DA SEGURADORA QUE DIFICULTASSE A APRESENTAÇÃO DA AVERBAÇÃO ELETRÔNICA ANTES DO TRANSPORTE DA CARGA SINISTRADA (ROUBADA) –
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO
– INEXISTÊNCIA DE DEVER SECURITÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. [...]
Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança securitária, quando a parte Autora/Apelada durante toda a instrução do processo não se desincumbiu em produzir provas no sentido de justificar a ausência de averbação eletrônica em data anterior ao transporte da carga, ressaltando-se a existência de cláusula expressa impondo o procedimento.
Assim, deve suportar ela o ônus decorrente de seus atos, que culminaram com o sinistro.” (TJ-MT - AC: 10017615020178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2020).

E, mais:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. REJEITADA PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO. ROUBO DE CARGA.
DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE AVERBAÇÃO DA MERCADORIA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA LEGÍTIMA.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. 1. É de ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da decisão, uma vez que em razões recursais houve ataque aos fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC. 2. Cumpre ressaltar que o CDC conceitua consumidor, em seu artigo 2º, como ?toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final?. Contudo, a parte autora não é destinatária final dos serviços securitários, utilizando-os para fomentar a sua atividade empresarial: o transporte de cargas. Dessa forma, não incide sobre a hipótese as normas do CDC, devendo o caso concreto ser analisado sob a perspectiva da legislação civil. 3
. No presente caso, após a consubstanciação do sinistro ? roubo de carga -, houve a negativa da seguradora de pagamento da indenização securitária. Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca do dever da seguradora ré de indenizar a segurada, tendo sido alegado pela requerida que a parte autora não faz jus à indenização securitária, por não ter sido averbado o embarque da mercadoria sinistrada. 4. Atendo-se ao negócio pactuado entre as partes, o dever da seguradora de proceder pelo pagamento da indenização securitária visada no presente caso estava linearmente condicionado à averbação da carga antes da saída do veículo transportador, mediante apresentação de ?cópia do conhecimento rodoviário ou documento fiscal equivalente podendo a comunicação ser feita por meio de transmissão eletrônica. 5. O conjunto probatório indica que a comunicação do embarque da carga deveria ter sido realizada antes da ocorrência do sinistro, restando, por conseguinte, inobservados, por parte da segurada, os procedimentos necessários quanto à averbação.
6. Disposição contratual que estende os efeitos da cobertura da apólice aos percursos urbanos e suburbanos de coletas e entregas de bens ou mercadorias que não dispõe sobre a prescindibilidade de averbação das mercadorias. 7.
Assim, tendo em vista que a parte autora possuía pleno conhecimento das condições do contrato, não há como se imputar à seguradora ré o dever de pagar a respectiva indenização securitária, mormente à luz do que dispõe o art. 476 do Código Civil. 8. A negativa de cobertura por parte da seguradora se mostrou, portanto, legítima, em virtude do descumprimento contratual da parte autora.
9. Sucumbência redistribuída.APELAÇÃO PROVIDA.”

(TJ-RS - AC: 70083480244 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2020)

No caso, a viagem teve início em 27/07/2019, mas houve a averbação das mercadorias somente em 30/07/2019, ou seja, no mesmo dia do roubo dos produtos.

Desse modo, observo que não há qualquer documento que demonstre a prévia averbação da carga sinistrada junto à Seguradora na forma disposta no contrato de seguro.

Por isso, não há como prosperar a irresignação da empresa apelante.

No que se refere à alegação de que foi realizada a consulta do motorista junto ao TELERISCO antes da data do embarque da mercadoria, observo que, de fatoocorreu, conforme demonstrado no ID. 141944166. No entanto, na consulta consta que o motorista Sr. Cleberson Ferreira da Silva não está cadastrado na Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), bem como no Registro Nacional de Transporte Rodoviários de Cargas (RNTRC).

E mais: na pesquisa do motorista consta que “
Em caso de sinistro, a cobertura de seguro poderá ser prejudicada se o RNTRC não for regularizado junto à ANTT.”

Além disso, na apólice de seguro na cláusula 11, item 2, dispõe que “
É obrigatório que as transportadoras e /ou seus subcontratados participantes do programa tenham e mantenham o registro na ANTT
”.

Diante disso, é nítido que a Apelante descumpriu a cláusula contratual, o que impede o pagamento da indenização securitária.

Logo, a Seguradora Apelada agiu no exercício regular do direito estabelecido no contrato de seguro, cujas condições eram de amplo conhecimento das partes, motivo pelo qual legitima a negativa de pagamento.

Sendo assim, não há falar em condenação da Seguradora ao pagamento da indenização, de modo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Por último, entendo como prequestionada a matéria objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Nos termos do art. 85, 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022